Tribunal: CARF
Processo: 19515.001628/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72. Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o do mesmo diploma legal acima referido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001628/2010-31
ACÓRDÃO
1202-001.541 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLUIDO P.V.V. HIDRAULICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO EXTRAPOLADO.
INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72. Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-
se o do término e prorroga-se quando expirar em finais de semana e
feriados, na forma do art. 5o do mesmo diploma legal acima referido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.541 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001628/2010-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão no 16-085.310 - 4a Turma da
DRJ/SPO na Sessão de 17 de janeiro de 2019, que julgou procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

AUTO DE INFRAÇÃO
1. Em decorrência de ação fiscal direta conduzida pela DEFIS -
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, a
contribuinte, acima identificada, foi autuada em 22/06/2010, cientificada em
23/06/2010 (fls. 462 a 467), e intimada a recolher o crédito tributário constituído
relativo aos tributos abaixo relacionados, referentes a fatos geradores ocorridos
em 2006:
1.1. IRPJ, multa proporcional e juros de mora; 1.2. CSLL (reflexa), multa
proporcional, e juros de mora; 1.3. COFINS (reflexa), multa proporcional e juros de
mora; 1.4. PIS/PASEP (reflexa), multa proporcional e juros de mora.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 424 a 456) e no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 420 a 423) - documento que descreve e fundamenta a
autuação que se examina -, a contribuinte, que apurou o IRPJ com base no lucro
presumido, conforme sua DIPJ (ano-calendário 2006), de acordo com consulta ao
Portal IRPJ da RFB, declarou base de cálculo dos tributos a menor, que foi
apurada mediante batimento entre os valores constantes como base de cálculo
do ICMS, nos lançamentos do Livro Registro de Saídas, excluídos os valores
lançados a título de devolução de vendas, constantes no Livro Registro de
Entradas, cujos montantes mensais constam igualmente das GIA, entregues pelo
contribuinte à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos meses do ano-
calendário de 2006, e o montante dos valores declarados como receita bruta na
DIPJ, modalidade Lucro Presumido, do mesmo ano-calendário.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972 e o artigo 926 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), os
seguintes Autos de Infração:
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.541 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001628/2010-31
3
3.1. IRPJ - Lucro Presumido (fls. 424 a 430) – conforme legislação à fl. 430.
3.1.1. Receita da atividade, escriturada e não declarada, apurada conforme
relatório.
3.1.2. O crédito tributário, acrescido de multa proporcional e de juros de mora
calculados até 06/2010, totalizou o montante de R$ 74.852,63.
3.2. CSLL (fls. 447 a 453) – conforme legislação à fl. 453.
3.2.1. O crédito tributário, acrescido de multa proporcional e de juros de mora
calculados até 06/2010, totalizou o montante de R$ 40.420,43.
3.3. COFINS (fls. 439 a 446) – conforme legislação à fl. 446.
3.3.1. O crédito tributário, acrescido de multa proporcional e de juros de mora
calculados até 06/2010, totalizou o montante de R$ 112.895,05.
3.4. PIS/PASEP (fls. 431 a 438) – conforme legislação à fl. 438.
3.4.1. O crédito tributário, acrescido de multa proporcional e de juros de mora
calculados até 06/2010, totalizou o montante de R$ 24.460,42.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada é o artigo 44, inciso I, e § 1o,
da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. O
enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61, § 3o, da mesma Lei
no 9.430/1996 (fls. 426, 434, 442 e 449).
5. Houve arrolamento de terceiros como responsáveis tributários (fl. 423), nos
seguintes termos:

5.1. As referidas pessoas físicas foram devidamente cientificadas em 23/06/2010
(fls. 462 a 467) e não apresentaram impugnação.
IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO (PARCIAL)
6. Irresignada com os lançamentos, a empresa apresentou, em 21/07/2010 (fl.
469 e 532), a impugnação às fls. 469 a 471, na qual alega, em síntese, o seguinte:
6.1. Que atenderam a fiscalização no endereço da Rua Wandenkolk, 509, pois no
endereço onde a empresa funcionava estava em encerramento/desativação.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.541 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001628/2010-31
4
Que já tinham providenciado a baixa da empresa na SEFAZ/SP, na Prefeitura
Municipal de São Paulo e registrado a dissolução na JUCESP. Que a baixa na RFB
estava na ocasião sendo providenciada. Que fizeram modificações no imóvel onde
funcionava o empreendimento, uma esquina da Rua Coronel Bento Pires com a
Rua Wandenkolk e que nesta, no número 509, foi constituída uma nova empresa
e por consequência a Fluído P.V.V. Hidráulica Ltda ME foi extinta.
6.2. Que toda a documentação solicitada pelo Auditor-Fiscal foi apresentada, não
havendo omissão por parte dos responsáveis quanto a isso. Que foram
constatadas, pelo autuante, divergências entre os valores apresentados em
GIAS/Livros Fiscais e os declarados em DIPJ.
6.2.1. Solicita que os tributados lançados sejam corrigidos de acordo com a
legislação em vigor, sem a imposição de multa por infração fiscal, pois não tinham
conhecimento de valores declarados nas obrigações acessórias, uma vez que toda
a parte burocrática era executada fora da empresa, serviço terceirizado, ficando
sob responsabilidade da mesma somente o recolhimento das importâncias
apuradas.
6.2.2. Afirma que em nenhum momento houve má-fé por parte dos responsáveis
pela empresa.
6.2.3. Diz não caber a caracterização da responsabilidade tributária dos sócios,
uma vez que o artigo 134 do CTN a estabelece somente quando há omissão ou
intervenção por parte dos responsáveis.
6.3 Finaliza afirmando que provou o enfatizado e solicita reavaliação do Auto,
para que sejam corrigidas as imposições não cabíveis a empresa.
7. A impugnação foi parcial, tratando das Multas Vinculadas (Proporcionais de
75%) e das responsabilizações solidárias dos sócios. O valor dos tributos PIS, CSLL,
IRPJ e COFINS e os respectivos juros, lançados de ofício, não foram impugnados,
tornando-se incontroversos.
8. A DERAT/SPO, apartou a parte não impugnada (principal e juros), mediante
formalização do processo no 16151.000153/2011-24, o qual foi arquivado pela
PRFN em 11/09/2013, RM 23883 (Origem: SERV CAD DIVIDA ATIVA-PRFN-SP,
Destino: ARQ PROCUR REG FAZENDA NACIONAL-3REGSP).

A 4a Turma da DRJ/SPO julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006 LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA.
DISTINÇÃO. APLICABILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, todo e qualquer crédito tributário apurado deve
ser objeto de aplicação da multa de ofício, prevista no artigo 44 da Lei no
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.541 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001628/2010-31
5
9.430/96, não se cogitando a aplicação da multa de mora prevista no artigo 61,
do mesmo ato normativo, aplicável para a hipótese de recolhimento espontâneo
em que o sujeito passivo não esteja sob procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE.
Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, não respondem
solidariamente, em matéria de penalidades, às de ofício. Respondem somente
quanto às de caráter moratório, nos termos do parágrafo único, do Artigo 134, do
CTN.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que apenas a empresa autuada apresentou Recurso
Voluntário subscrito pela responsável tributária, a Sra. Patrícia Santana Nabarro, porém
intempestivo.
Faço consignar que não há nos autos Recurso Voluntário dos responsáveis
tributários Sergio Santana Nabarro e Patrícia Santana Nabarro, em que pese esta última tenha
subscrito o Recurso Voluntário intempestivo em nome do sujeito passivo principal.
A ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 16-085.310 - 4a Turma da
DRJ/SPO na Sessão de 17 de janeiro de 2019 se deu pela assinatura aposta no Documento de
Intimação nos termos da e-fls. 575, segue reprodução para melhor entendimento:

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.541 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001628/2010-31
6

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 15 de julho de 2019 (segunda-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 13 de agosto
de 2019 (terça-feira), como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o Recurso Voluntário às e-fls. 109 demonstra que o recorrente apenas
apresentou o Recurso no dia 21 de agosto de 2019, ou seja, oito dia após o prazo fatal, portanto,
intempestivo, nos termos do art. 5o e art. 33 do Decreto no 70.235/72, in verbis:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ressalto ainda, que no presente processo contém informação no Despacho de
Encaminhamento que sugere a intempestividade às e-fls. 609 diante das datas de ciência e
apresentação do Recurso:

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.541 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001628/2010-31
7
Em 12/07/2019, a responsável legal da empresa autuada foi cientificada
pessoalmente do acórdão de impugnação (fls. 573/577), e, em 21/08/2019,
apresentou recurso voluntário em nome da empresa (documentos juntados às fls.
584/608). Isso posto, atualizada a situação do processo no Sief, encaminhamos os
autos a esse CARF, para as providências de sua alçada.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 618
DF CARF MF
Original